Tribunal: TJSP
Processo: 1049197-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r no 1.109/2010 – Admissibilidade - Paridade salarial com os servidores em atividade – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais no 41/03 e no 47/05 – Sentença denegatória da segurança reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049197-78.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidor público – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos – Aposentadoria especial com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar no 1.109/2010 – Admissibilidade - Paridade salarial com os servidores em atividade – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidor público – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos – Aposentadoria especial com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar no 1.109/2010 – Admissibilidade - Paridade salarial com os servidores em atividade – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais no 41/03 e no 47/05 – Sentença denegatória da segurança reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049197-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÉRGIO LUIZ
LOURENÇO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1049197-78.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
(8a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
SÉRGIO LUIZ LOURENÇO
Apelado:
Interessado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Presidente da São Paulo Previdência - Spprev
Voto no 22700
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Servidor público

Agente de Segurança Penitenciária Pretensão à aposentadoria
especial, com integralidade e paridade de proventos

Aposentadoria especial com proventos integrais, nos termos da Lei
Complementar no 1.109/2010 Admissibilidade - Paridade salarial
com os servidores em atividade
Impossibilidade Não preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas
Constitucionais no 41/03 e no 47/05 Sentença denegatória da
segurança reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SÉRGIO
LUIZ LOURENÇO contra ato do Presidente da São Paulo Previdência SPPREV,
objetivando a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade, no cargo de
Agente de Segurança Penitenciária, conforme previsão das Emendas Constitucionais
no 20/98 e no 41/2003.
A sentença de fls. 67/70 denegou a segurança. Condenação às
custas, na forma da lei. Não houve condenação em honorários advocatícios, diante da
previsão contida na Lei no 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Recorre o Impetrante, requerendo a reforma da sentença (fls.
75/88). Alega que ingressou no serviço público em data anterior a EC no 41/03, o que
lhe garante o direito a integralidade e paridade.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 128/271.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Extrai-se da inicial que o Impetrante, servidor público estadual
titular do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, admitido em 31.08.1998,
impetrou o presente mandamus a fim de que seja reconhecido o direito à
aposentadoria com paridade e integralidade, conforme previsão das Emendas
Constitucionais no 20/98 e no 41/2003.
Esclarece-se, desde já, que a atividade desempenhada pelo
Impetrante não se trata de atividade policial. O cargo de Agente de Segurança
Penitenciária está vinculado à Secretaria de Segurança Penitenciária e é disciplinado
pela Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, e não pela lei que dispõe
sobre os integrantes das Polícias Civil e Militar (Lei Complementar no 731, de 26 de
outubro de 1993).
Portanto, o presente feito não trata da questão submetida ao
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
tema 21, que diz respeito à
aposentadoria especial, com integralidade e paridade de policiais civis (IRDR no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
4
0007951-21.2018.8.26.0000).
A questão controvertida está circunscrita na possibilidade de
concessão de aposentadoria especial ao Impetrante com proventos integrais e
paridade com os servidores da ativa.
A Constituição Federal de 1988 previu, no artigo 40, a
aposentadoria voluntária integral aos 60 anos de idade e 35 de contribuição, se
homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, desde que cumprido
tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria. Excepcionalmente, estabelece o art. 40, §
4o, hipóteses de aposentadoria especial, cujo regramento é definido por Lei
Complementar:
Art. 40, § 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos
pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Infere-se do mencionado artigo que o texto constitucional admite
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores titulares
de cargos efetivos nos casos de atividades exercidas em condições especiais, tais
como aquelas caracterizadas pelo risco ou pelos prejuízos à saúde ou à integridade
física.
Nessa esteira, a Lei Complementar Estadual no 1.019/10, dispondo
sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da
classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, prevê o seguinte em seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
5
2o:
Art. 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986,
serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de
19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária
e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III
deste artigo.
Com efeito, consoante se verifica da certidão de fls. 23/26,
emitida pela Secretaria da Administração Penitenciária, o Impetrante, em
21.07.2019, contava com 39 (trinta e nove) anos e 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois)
dias de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, dos quais 20 (vinte) anos,
de efetivo exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária.
Por conseguinte, verifica-se que o Impetrante comprovou os
requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, de modo que tem direito à
aposentadoria especial e ao percebimento integral de seus proventos (artigo 2a, II,
III e §ún.).
A título de esclarecimento, o conceito de integralidade da
aposentadoria foi alterado pela Emenda no 41/2003, que determinou que fosse levada
em consideração a média das remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor para o cálculo dos proventos integrais, e não mais o valor da
última remuneração percebida enquanto ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
6
No entanto, a despeito da modificação do conceito, a Emenda
Constitucional no 41/2003 alcança somente servidores que ingressaram no serviço
público após a sua edição, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, reconhece-se o direito do servidor ao cálculo da
aposentadoria com base nos proventos integrais, considerados estes como sendo a
última remuneração do servidor quando em atividade.
Além da questão da integralidade dos proventos de
aposentadoria, discute-se também sua paridade.
A paridade deixou de ser prevista na Constituição Federal com a
Emenda no 41/03, que alterou a redação do artigo 40, § 8o, da CF, assegurando-se,
todavia, o direito adquirido dos servidores que já recebiam o benefício ou ao menos
já tinham preenchido os requisitos necessários para tanto antes do advento da
referida Emenda, como estabelece o artigo 7o da EC 41/03:
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei.
Posteriormente, a regra da paridade constitucional foi estendida
pelo artigo 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005. Esta norma determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
7
aplicação do artigo 7o da EC no 41/2003 que estabelece a paridade aos servidores
que ingressaram no serviço público até 16.12.1998, data de promulgação da EC no
20/1998. Além do ingresso no serviço público até 16.12.1998, exige-se também que o
servidor tenha: i) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se
mulher; ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com 15 anos de carreira e
5 ano no cargo em que se der a aposentadoria e; iii) idade mínima de 60 anos, se
homens, e 55 anos, se mulheres, com possível de redução pelos anos de contribuição
excedentes ao mínimo:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
II
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que
se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do
caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto
no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas
dos proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento
do Recurso Extraordinário no 590.260 (Repercussão Geral tema no 139), segundo a
qual “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
8
à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005” (STF, RE 590260, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, publicado em
23/10/2009).
No caso dos autos, apesar de o Impetrante ter ingressado no
serviço público antes de 16.12.1998, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos previstos nas regras de transição dispostas na Emenda Constitucional no
47/2005.
A norma exige cumulativamente do servidor 35 anos de
contribuição, 25 anos de efetivo exercício, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em
que pretende se aposentar, além de idade mínima do servidor, em regra, de 60 anos
para homens e 55 anos para mulheres. Todavia, o Impetrante não tem a idade mínima
de 60 anos de idade.
Portanto, de rigor o reconhecimento do direito do Impetrante à
aposentadoria especial com integralidade de proventos, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.019/10, com exclusão do direito à paridade.
Nesse sentido já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça em
casos análogos, inclusive com julgados desta 4a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
PROVENTOS DE APOSENTADORIA Pretensão do servidor,
agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento do
seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com
proventos integrais, na forma do art. 40, §§ 1o e 4o, II da
CF/88 cc. art. 2o, II e III, parágrafo único da LCE 1.109/10 e
art. 201, § 9o da CF/88 possibilidade em parte o servidor titular
do cargo de agente de segurança penitenciária não é integrante
de carreira policial regramento previdenciário específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
9
previsto na LCE 1.109/10 impossibilidade de aplicação das regras
atinentes aos demais regimes de previdência, inclusive próprio
do servidor policial direito à integralidade dos proventos que
decorre do disposto no art. 40, §§ 1o e 4o, II da CF/88 cc. art.
2o, II e III, parágrafo único da LCE 1.109/10 - já o direito à
paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava
respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a redação atribuída pela
EC no 20/98, bem como nas normas de transição previstas no
art. 7o, da EC no 41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no
47/2005 situação do postulante que lhe garante o direito à
integralidade dos proventos, mas não o direito à paridade
sentença denegatória reformada para fins de conceder em parte
a
segurança.
Recurso
do
impetrante
parcialmente
provido. (Apelação
1035461-27.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 4/2/2019);
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA APOSENTADORIA ESPECIAL
Pretensão de ver reconhecido o direito à aposentadoria
especial, com paridade e integralidade
Requisitos para
concessão
da
aposentadoria
especial
previstos
na
Lei
Complementar Estadual n° 1.109/2010
Ingresso na carreira
antes da EC 41/2003
Preenchimento dos requisitos para a
aposentadoria especial
Direito à integralidade, sem a
incidência da Lei 10.887/2004 para fins de cálculo dos proventos
- Direito à paridade assegurado aos servidores pela EC 47/2005,
mas desde que cumpridos os requisitos nela estabelecidos -
Impetrante que demonstrou o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria especial, com
paridade e integralidade Sentença reformada, para conceder a
segurança
pleiteada

Recurso
provido. (Apelação
1007253-67.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/01/2018);
Mandado de Segurança. Agente de Segurança Penitenciária.
Integralidade garantida nos termos do artigo 2o da LC no
1.109/10. Paridade inexistente nos termos das Emendas
Constitucionais no 41/03 e no 47/05. Ação ora julgada
parcialmente
procedente.
Recursos,
oficial
e
voluntário,
parcialmente
providos. (Apelação
/
Reexame
Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049197-78.2019.8.26.0053 -Voto no
10
1054551-38.2017.8.26.0576; Relator (a): Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/04/2018).
Aposentadoria especial - Agente de Segurança Penitenciária
Integralidade garantida nos termos do artigo 2o da LC no
1.109/10 - Paridade inexistente nos termos das Emendas
Constitucionais no 41/03 e no 47/05 Correção monetária e
juros
Tema 810 do STF
Litigância de má-fé afastada -
Sentença de procedência - Recursos parcialmente providos.
(Apelação / Remessa Necessária 1002350-86.2017.8.26.0344;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/09/2018).
Ante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
reformando-se parcialmente a sentença para assegurar ao Impetrante apenas o
direito à aposentadoria especial com integralidade de proventos.
ANA LIARTE
Relatora